Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717596-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERRARI TRANSPORTES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006197-76.2003.8.07.0007, proposto em desfavor de FERRARI TRANSPORTES LTDA – ME, JAIR MARTINS DE ABREU e VICTOR ANTONIO SILVA (executados), acolheu o pedido de levantamento de suspensão da carteira nacional de habilitação do Executado Jair e indeferiu a penhora salarial dos devedores. O Agravante/Exequente não formulou pedido liminar. É o necessário. Compulsando os autos, constato erro na autuação o que, consequentemente, acarretou ausência de intimação de parte dos agravados. FERRARI TRANSPORTES LTDA apresentou contrarrazões. (ID 48228381) No entanto, os demais agravados sequer constam do polo passivo. À Secretaria da Turma para que proceda a retificação da autuação e conste como parte agravada FERRARI TRANSPORTES LTDA, JAIR MARTINS DE ABREU e VICTOR ANTÔNIO SILVA. Após, intime-se os agravados JAIR MARTINS ABREU (patrocinado por advogado, ID 151515482, de origem) e VICTOR ANTÔNIO SILVA (Curadoria Especial, ID 107924404, de origem) para que respondam ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator